Tribunal: TJSP
Processo: 2269771-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a imissão da agravada na posse do imóvel cuja arrematação, feita nestes autos, foi anulada. Insurgência. Imóvel arrematado pela autora e alienado a terceiro, de quem, atingido ele pela decisão agravada, é a legitimidade para postular sua reforma. Agravo não conhecido.